Tribunal: STF
Processo: ARE 1379485
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul – CREA/RS, com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional (peça 20), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ficou assim ementado (peça 14):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CONSELHOS DE CLASSE. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.



    - O sigilo constitui exceção à publicidade de informações, na forma da Lei nº 12.527/2011, só podendo ser aplicado em hipóteses excepcionais.



    - In casu, a sentença determinou a apresentação de certidões, extratos ou cópias das sessões realizadas pela Câmara de Agronomia, com ocultação da parte sob sigilo.



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    1º) As atas e súmulas da câmara de agronomia são confeccionadas em único documento, o qual contém dados públicos e dados reservados.



    Assim, a publicação de atas e súmulas (com a supressão de partes) além de alterarem o conteúdo de um documento público, podem tornar tais documentos ininteligíveis.



    Dessa forma, a utilidade prática sobre a publicidade de tais documentos resta prejudicada, sob pena de fracionamento de um documento, criando-se um terceiro documento.



    Por derradeiro, o que o recorrido poderia ter pedido seria que os assuntos de natureza reservada fossem documentados em atas e súmulas apartadas, o que seria razoável para os documentos futuros.



    2º) Nas mesmas atas e súmulas das referidas sessões da Câmara de Agronomia, são proferidas apenas decisões de primeiro grau administrativo.



    Assim, caso venha ser disponibilizada (publicada) a aplicação de uma penalidade ética de advertência reservada, ou ainda de advertência pública, suspensão do registro e até perda de registro antes do trânsito em julgado, tal ato pode vir a acarretar sérios problemas ao profissional denunciado e ao Conselho.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que o tema concernente à suposta transgressão ao art. 5º, LVII, da Constituição, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido.



    Confira-se o fundamento central o acórdão recorrido:



    O sigilo constitui exceção à publicidade de informações, na forma da Lei nº 12.527/2011, só podendo ser aplicado em hipóteses excepcionais. Assim, os seguintes dispositivos da Lei de Acesso à Informação:



    [...]



    Ocorre que, ainda que assista razão à parte ré, no sentido de que a veiculação dos nomes das pessoas sujeitas a processos ético-disciplinares, ou de seus conteúdos, pudesse ensejar a indevida exposição de profissional sujeito apenas a advertência reservada, tenho que o óbice à divulgação prévia ou automática, não elimina a possibilidade de prestação de informações "a posteriori" sobre os dados não acobertados por quaisquer das hipóteses legais de sigilo, em favor da segurança da sociedade e do Estado (art. 23, I a VII, da LAI), que possam comprometer as atividades de investigação ou fiscalização em andamento (art. 23, VIII, da LAI), ou em favor das informações pessoais protegidas pelo art. 31 da LAI, o que se faz na forma do art. 7º, § 2º, da LAI, com a emissão de extrato ou súmula e ocultação da parte sob sigilo.



    [...]



    Assim, considerando que a única sanção sujeita a sigilo é a advertência reservada, ainda que tenha razão o Conselho quanto à impossibilidade de disponibilização automática das sessões a serem realizadas no ano de 2016, conforme pedido da inicial, tenho que é viável a apresentação das certidões, extratos ou cópias das sessões realizadas em 2015 e 2016, com ocultação da parte sob sigilo, na forma do art. 7º, § 2º, da LAI.



    O Colegiado de origem entendeu, forte na regra da publicidade das informações, pela possibilidade de fornecimento de dados sem violar o sigilo excepcional. 



    Desse modo, resta claro que o Tribunal a quo passou ao largo de afastar a incidência do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.257/2011, tendo apenas aplicado a lei vigente à espécie. 



    Bem por isso, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, mostrando-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados desta Suprema Corte: RE 965.517 ED Segundo AgR, Relara a ministra Rosa Weber; ARE 1.148.549 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski: 



    [...] INTERPOSIÇÃO DO RE COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III - O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do inciso III do art. 102 da CF.



    (RE 650.616 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator